Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. APELAÇÃO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. AGRAVANTE. COMANDO DA ORGANIZAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Apelações interpostas pelo Réu e pelo Ministério Público em face da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013.
2. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita a seu defensor (art. 392, II, CPP), a partir de quando passa a fluir o prazo recursal, sendo intempestiva a Apelação interposta após expirado o prazo de 05 (cinco) dias (art. 593, CPP).
3. Eventuais falhas no sistema do processo eletrônico do Tribunal devem ser provadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo mera alegação para justificar a intempestividade no protocolo da peça recursal.
4. Ao optar por integrar a organização criminosa o indivíduo tem conhecimento prévio de sua ideologia e aceita agir em conformidade com as normas estabelecidas em seu “estatuto”, conduta que merece maior reprovação e justifica a exasperação da pena-base.
5. A conduta do agente que se dedica unicamente a práticas ilícitas, bem como se sujeita a regras paralelas à ordem social, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, revela-se desajustada do meio social, de modo que a circunstância relacionada à conduta social deve ser negativamente valorada.
6. A organização criminosa objeto dos autos desafia frontalmente a autoridade do Estado, atuando não só por meio de integrantes em liberdade, como, principalmente, dentro do sistema carcerário, de onde emanam ordens, desenvolvendo, para tanto, sofisticada estrutura organizacional, dessa forma as circunstâncias do delito devem ser consideradas maculadas.
7. As consequências do crime devem ser desfavoráveis aos agentes, porquanto a organização criminosa é responsável pela prática de crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio, extrapolando as consequências normais do delito pelo qual foram denunciados.
8. O art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2.013 determina que a pena seja agravada em relação ao indivíduo que exerce atividade de comando da organização, devendo a exasperação ser aplicada na segunda fase da dosimetria.
9. Provado o emprego de armas de fogo nas ações praticadas pela organização criminosa, a pena deve ser aumentada até a metade, na terceira fase da dosimetria, em conformidade com o art. 2o, § 2o, da Lei de Organização Criminosa.
14. Apelação do Réu não conhecida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.